Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-07.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702469-07.2022.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO PAN S/A RECORRIDO: EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPREENDIVIDAMENTO. REPERCUSSÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidor, pessoa natural, que alegou superendividamento em decorrência de descontos realizados sobre sua remuneração para pagamento de empréstimos bancários. O recorrente pleiteia a repactuação das dívidas nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor - CDC, sustentando que os valores restantes após os descontos comprometem o mínimo existencial necessário à sua subsistência e de sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a situação do apelante configura superendividamento, por comprometer o mínimo existencial e, consequentemente, sua dignidade e a de sua família, a ensejar a aplicação das disposições do CDC acrescidas pela Lei no 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas existentes entre o apelante e a instituição financeira, conforme os arts. 2o e 3o do CDC, bem como a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras. 4. A repactuação de dívidas é cabível em casos de superendividamento, conforme os arts. 104-A e 104-B do CDC, introduzidos pela Lei no 14.181/2021, sendo imprescindível preservar o mínimo existencial, definido pelo Decreto no 11.150/2022 e alterado pelo Decreto no 11.567/2023, com a quantia de R$ 600,00 mensais. Contudo, tal parâmetro deve ser examinado à luz das circunstâncias específicas de cada caso e à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal - CF). 5. O salário possui natureza alimentar e, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, a autonomia contratual deve ser limitada pela função social do contrato e pelos deveres de boa-fé objetiva e probidade. A prevalência da dignidade da pessoa humana impede que descontos comprometam os meios de subsistência do consumidor. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o conceito de mínimo existencial deve ser analisado caso a caso, com base no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil - CPC, por analogia, considerando sua destinação de garantir um padrão de vida digno (AgInt no REsp no 2.155.756/DF; AgInt no REsp no 2.160.164/RS; AgInt no REsp no 1.938.804/SP). 7. No caso concreto, os descontos realizados sobre o salário do apelante deixam como remanescente quantia insuficiente para cobrir despesas comprovadas com aluguel, condomínio, assistência médica, água e luz, além de outras despesas essenciais como alimentação, vestuário e transporte. Tal situação caracteriza o superendividamento e compromete a dignidade do apelante e de sua família, composta por quatro pessoas. 8. Comprovada a insuficiência dos rendimentos do apelante para a manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, faz-se necessária a revisão dos contratos e a repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade de o consumidor, pessoa natural, garantir o mínimo existencial devido à onerosidade excessiva das dívidas, sendo cabível a repactuação nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC, acrescidos pela Lei no 14.181/2021. 2. O conceito de mínimo existencial, definido pelo Decreto no 11.150/2022 e alterado pelo Decreto no 11.567/2023, deve ser analisado de forma contextual, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, inciso III; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, 104-A e 104-B; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 833, inciso X; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.155.756/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.11.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.160.164/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.938.804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.10.2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 3o e 4o, ambos do Decreto-Lei no 11.150/2022, sustentando a ausência de comprometimento do mínimo existencial e ressaltando que os contratos de crédito consignado não poderiam ser considerados para seu cálculo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do TJRO. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 3o e 4o, ambos do Decreto-Lei no 11.150/2022, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao invocado dissídio interpretativo, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe a interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70291344 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024